Tribunal: TCU
Processo: 043.796/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1976/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.796/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jaqueline Ennes Leite (XXX.610.317-XX); Juliana Aragao Fonseca (XXX.766.264-XX); Keyla de Oliveira Melo Souza (XXX.138.972-XX); Lilian Souto Soares (XXX.573.206-XX); Luiz Fernando Mattar (XXX.181.801-XX); Marcio Andre de Melo Santos (XXX.130.131-XX); Marcos Venicio Zanetti David (XXX.147.729-XX); Rodrigo Otavio de Bittencourt Druszcz (XXX.881.549-XX); Silvani Oliveira Queiroz (XXX.239.761-XX); Wanderson Luiz de Castro (XXX.179.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.